Tribunal: TJMT
Processo: 1027553-13.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027553-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Em comum / De fato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCIANO ALBERTO LIMA CINAT - CPF: 856.613.921-68 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE PASSOS CINAT - CPF: 060.493.361-48 (APELANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), BRENO MATHEUS PASSOS CINAT - CPF: 060.493.341-02 (APELANTE), NATALIA ALESSANDRA PASSOS CINAT - CPF: 060.493.411-41 (APELANTE), MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 362.108.381-20 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), DEINIR SUZAN SILVA SANTOS - CPF: 284.471.581-87 (TESTEMUNHA), CACILDA DOURADO DE MELO - CPF: 395.354.871-91 (TESTEMUNHA), ESPÓLIO DE LUCIANO ALBERTO LIMA CINAT - CPF: 856.613.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO E NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiros contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória e condenatória, para reconhecer a existência de negócio jurídico oneroso relativo à aquisição de fração ideal de 50% de imóvel urbano, e condenar o espólio ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do apelo; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a configuração de negócio jurídico oneroso entre a autora e a genitora dos apelantes; (ii) analisar a existência de prova de quitação da autora por meio da entrega de caminhão; e (iii) avaliar a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante jurisprudência do STJ, equívocos na indicação do prazo recursal por sistemas eletrônicos dos tribunais não podem ser imputados à parte recorrente, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança.

4. A revogação do benefício da justiça gratuita pressupõe demonstração inequívoca da capacidade econômica da parte, ônus que incumbe ao impugnante

5. A existência de negócio jurídico verbal de compra e venda pode ser reconhecida quando lastreada em prova documental e testemunhal harmônica.

6. A alegação de quitação mediante entrega de bem móvel (caminhão) exige prova mínima, sendo insuficiente a simples menção genérica por testemunha.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 373, I e II; 489, §1º, IV; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.809.064/DF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1027553-13.2023.8.11.0003

APELANTES:
LUCIANO HENRIQUE PASSOS CINAT E OUTROS

APELADA:

MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUCIANO HENRIQUE PASSOS CINAT, BRENO MATHEUS PASSOS CINAT e NATALIA ALESSANDRA PASSOS CINAT contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória
ajuizada por MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS (proc. n. 1027553-13.2023.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência de negócio jurídico oneroso celebrado entre a Autora/Apelada e a genitora dos Apelantes, relativo à aquisição de fração ideal de 50% do imóvel urbano, e condenou o espólio de LUCIANO ALBERTO LIMA CINAT ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.500,00, correspondente à metade das benfeitorias úteis realizadas pela Autora/Apelada no bem, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduzem a ausência de provas do alegado negócio jurídico entre a Apelada e o
de cujus
, bem como a existência de acordo entre o falecido e a Recorrida, pelo qual esta teria recebido um caminhão como quitação pelos valores investidos no imóvel, fato que não fora devidamente valorado na sentença.

Alegam, ainda, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelante ante sua renda líquida de quase R$ 12.000,00 decorrente de seu cargo de servidora pública.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedido
s autorais.

Contrarrazões pelo não conhecimento recurso, por intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 337323930).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por LUCIANO HENRIQUE PASSOS CINAT e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória
ajuizada por MARTA JUCANIA PEREIRA DE VASCONCELOS (proc. n. 1027553-13.2023.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a existência de negócio jurídico oneroso celebrado entre a Autora/Apelada e a genitora dos Apelantes, relativo à aquisição de fração ideal de 50% do imóvel urbano, e condenou o espólio de LUCIANO ALBERTO LIMA CINAT ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.500,00, correspondente à metade das benfeitorias úteis realizadas pela Autora/Apelada no imóvel.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

Defende a Recorrida a intempestividade do recurso, uma vez que a sentença foi publicada no DJEN em 27/08/2025, findando o prazo recursal em 17/09/2025, tendo sido o apelo interposto somente em 25/09/2025.

Por sua vez, defendem os Apelantes a necessidade da revogação da justiça gratuita concedida à Autora/Apelada, servidora pública, que percebe renda líquida próxima de R$ 12.000,00.

Sem razão às partes.

Como se infere do sistema PJE de Primeiro Grau, embora a sentença tenha sido publicada no DJEN em 27/08/2025, o sistema registrou ciência dos Apelantes em 04/09/2025, fixando prazo final para manifestação em 25/07/2025, data da interposição do recurso.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ reconhece que equívocos na indicação do prazo recursal por sistemas eletrônicos dos tribunais não podem ser imputados à parte recorrente, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança
” (AgInt no AREsp n. 2.809.064/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025), configurando justa causa para afastar a intempestividade do recurso.

Outrossim, é
cediço que é ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário.

No caso, contudo, limitaram-se os Apelantes a indicar a condição de servidora pública da Apelada para a revogação do benefício, fato que já era de conhecimento de todos desde o início da lide, não se verificando qualquer alteração no cenário fático.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

O inconformismo não prospera.

Com efeito, a despeito da alegação de ausência de provas do alegado negócio jurídico entre a Apelada e o
de cujus
, observa-se que a sentença está fundada em prova documental (comprovantes de pagamento à antiga coproprietária do imóvel) e testemunhal consistente quanto à aquisição da fração ideal de 50% do imóvel pela autora, com ciência e anuência do falecido Luciano.

A questão foi muito bem pontuada pelo julgador singular, cujo trecho da sentença ora transcrevo:

“(...)
verifica-se que a autora apresentou documentos que demonstram a transação realizada com a Sra. Raimunda Passos da Silveira, consistindo em comprovante de pagamento parcial por meio de cheque nominal no valor de R$ 15.000,00, bem como prova da quitação do saldo remanescente de R$ 7.500,00 mediante pagamento em espécie.

Tais documentos, acostados aos autos (ID 124222187 e ID 124222190), estão corroborados pela prova testemunhal colhida em audiência, a qual confirmou os termos da negociação e a posse exercida pela autora.

As testemunhas Josumira Geny Mamede Beck e Cacilda Dourado de Melo afirmaram, de forma consistente, que a autora adquiriu a fração ideal do imóvel, realizou melhorias expressivas e exerceu a posse de forma pacífica, com o conhecimento e a anuência de LUCIANO ALBERTO LIMA CINAT.

Ressalte-se, ainda, que a Sra. Raimunda Passos da Silveira, apontada pela autora como vendedora da fração ideal do imóvel, é genitora dos réus. Mesmo tendo contestado a existência do negócio, os réus não a arrolaram como testemunha nem apresentaram qualquer declaração subscrita por ela que infirmasse a transação.

Trata-se de pessoa com vínculo familiar direto e conhecimento imediato dos fatos, cuja oitiva ou manifestação teria sido natural diante da controvérsia posta. A omissão da parte ré em trazer prova sob seu alcance fragiliza a defesa e reforça a veracidade da narrativa apresentada pela autora.

Importa destacar que o falecido, além de condômino do bem, permaneceu residindo no imóvel após a referida aquisição, usufruindo diretamente dos benefícios decorrentes do negócio jurídico e da realização das benfeitorias pela autora, conduta que revela sua ciência e concordância com o pactuado
”.

Outrossim, a tese recursal de que a Recorrida foi compensada com um caminhão não encontra respaldo no conjunto probatório.

Não há qualquer documento (documento, declaração escrita, etc.) que comprove tal quitação, tampouco testemunho seguro e preciso nesse sentido.

Deveras, o depoimento isolado e genérico da testemunha Adenil, invocado pelos Apelantes, no sentido de que o
de cujus
teria ido entregar o caminhão para a Apelada no fórum, é insuficiente para desconstituir a robusta prova produzida pela Apelada sob o crivo do contraditório.

Logo, tratando-se de narrativa defensiva desprovida de lastro probatório, nenhum reparo deve ser feito na sentença de procedência parcial do pleito autoral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026